Tribunal: TJSP
Processo: 2096317-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Monitória. Reconhecimento da nulidade da citação por edital da executada na fase de conhecimento. Necessidade. Ausência de esgotamento das diligências visando à citação pessoal. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao § 8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo patamar legal, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Monitória. Reconhecimento da nulidade da citação por edital da executada na fase de conhecimento. Necessidade. Ausência de esgotamento das diligências visando à citação pessoal. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao § 8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo patamar legal, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.